Tribunal: STF
Processo: ARE 1580503
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E ATO DE DEMISSÃO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO E PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS ATRASADOS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A EXISTÊNCIA DE DOENÇA MENTAL À ÉPOCA DOS FATOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVO E ATO DE DEMISSÃO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO E PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS ATRASADOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. POLICIAL MILITAR. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DE DOENÇA MENTAL. PREVALÊNCIA. ANULAÇÃO DA DEMISSÃO DETERMINADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A impossibilidade de operar a prescrição em desfavor do apelado, ante o reconhecimento da sua incapacidade, até então absoluta, em virtude de doença mental, homologada no Incidente de Insanidade Mental nº 0038107-28.2015.827.2729, com efeitos a partir de 2011, perdurou até janeiro de 2016 (data da entrada em vigor da Lei nº 13.146/2015), momento em que o apelado se tornou relativamente incapaz, conforme nova redação dada aos artigos 3º e 4º, inciso III, do Código Civil, iniciando-se a contagem do prazo prescricional. 



    2. Firmado o marco temporal de abertura da contagem do prazo prescricional em janeiro de 2016, nos termos do artigo 127 da Lei nº 13.146/2015, que fixa o início de sua vigência, não há que se falar em prescrição quinquenal do direito ou ação contra a Fazenda Pública (artigo 1º do Decreto nº 20.910 de 06 de janeiro de 1932), tendo em vista que o termo final se consolidaria apenas no mês de janeiro de 2021, ao passo que a ação originária foi ajuizada em 05/09/2018. Portanto, afasto a prescrição suscitada pelo Estado do Tocantins. 



    3. Em razão da confecção do novo laudo pericial no ano de 2017, que apontou que o requerente, além de ser portador de esquizofrenia, era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento, tenho que deve ser mantida a providência adotada pelo magistrado a quo, que determinou a anulação da demissão do autor no processo administrativo do Conselho de Disciplina nº 001/2012, a fim de que retorne ao quadro de praças da Polícia Militar do Estado do Tocantins para fins de reforma com todos os direitos inerentes. 



    4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.” (Doc. 384, p. 12-13, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de Tocantins (Doc. 414) foram desprovidos (Doc. 428).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Tocantins apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 2º, caput, da Constituição da República. Narra que “instaurou-se processo administrativo, por meio do Conselho de Disciplina nº 01/2012, tendo sido investigada e confirmada a prática de ato infracional por parte do Recorrido, gerando a aplicação da penalidade de demissão prevista no art. 132, inciso I, da Lei Estadual nº 2.578/2012, cuja hipótese se encontra descrita no art. 139, da Lei Estadual nº 2.578/2012” (Doc. 452, p. 5). Considera que “o Recorrido praticou conduta incompatível com a atividade militar, impedindo-lhe de continuar nos Quadros da Polícia ao praticar determinadas condutas tidas como criminosas” e que “ocorreu violação aos deveres policiais que se encontram elencados no art. 33, da Lei Estadual nº 2.578/2012” (Doc. 452, p. 6). Pondera que “não há que se falar em qualquer ilegalidade ou ilegitimidade na atuação estatal, inexistindo qualquer direito do Recorrido a ser assegurado” (Doc. 452, p. 7). Entende que “estar-se-á por permitir indevida interferência do Judiciário em assunto pertinente ao Executivo” (Doc. 452, p. 7). Enfatiza que, “ao deferir a ordem nos termos do acórdão prolatado nestes autos, o Poder Judiciário termina por vulnerar diretamente os princípios da separação de poderes, bem como a competência constitucionalmente conferida ao Executivo para iniciar o processo legislativo relativo ao regime jurídico de seus militares” (Doc. 452, p. 8). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para denegar a ordem pleiteada na exordial (Doc. 452, p. 8).



    A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 465). Irresignado, o Estado de Tocantins interpôs o presente agravo (Doc. 480).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia presente nos autos, consignou:



    “Com efeito, tem-se que o Processo Administrativo do Conselho de Disciplina nº 001/2012, instaurado pela Portaria nº 001/2012-CD-CORREG, de 25/04/2012, que afastou o apelado das fileiras da Polícia Militar do Estado do Tocantins, por demissão, foi baseado no Laudo Pericial a que se submeteu o apelado no bojo da Ação Penal Militar nº 5002824-92.2011.827.2729, instaurada para apurar a prática do crime militar, onde o médico perito da Junta Médica Oficial do Tribunal de Justiça (Dr. Sérgio Stella), em 30/11/2011, concluiu que o autor possuía, ao tempo da ação, capacidade para entender o caráter ilícito do fato (evento 01, DEC5, autos de origem). 



    Ocorre que, posteriormente, foi determinada a instauração do Incidente de Insanidade Mental nº 0038107-28.2015.827.2729, onde o médico perito da Junta Médica Oficial do Tribunal de Justiça (Dr. Solimar Pinheiro da Silva), em 19/06/2017, concluiu que o periciando, por doença mental, era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento, motivo pelo qual houve sua absolvição imprópria na respectiva Ação Penal Militar, tendo em vista a sua inimputabilidade.



    (...)



    Portanto, em razão da confecção do novo laudo pericial no ano de 2017, que apontou que o requerente, além de ser portador de esquizofrenia, era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento, tenho que deve ser mantida a providência adotada pelo magistrado a quo, que determinou a anulação da demissão do autor no processo administrativo do Conselho de Disciplina nº 001/2012, a fim de que retorne ao quadro de praças da Polícia Militar do Estado do Tocantins para fins de reforma com todos os direitos inerentes.” (Doc. 384, p. 8-10, destaquei)



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Demais disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/03/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes.



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 813.742-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente